Tribunal: TJES
Processo: 5012330-33.2024.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2024-11-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012330-33.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: MARCIA DE PAULA PIRES e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5012330-33.2024.8.08.0024
Origem
: Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível
RECORRENTE
: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
RECORRIDOS
: MARCIA DE PAULA PIRES, LUCIANO DE PAULA PIRES
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CORTE INDEVIDO DE ENERGIA ELÉTRICA. DÉBITO DECLARADO INEXISTENTE NOS AUTOS Nº 5014405-50.2021.8.08.0024. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I.
CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. contra sentença proferida pelo Juízo de origem, a qual condenou a empresa ao pagamento de indenização por danos morais aos autores no importe de R$ 6.000,00, sendo R$ 3.000,00 para cada, decorrente de corte indevido de energia elétrica em razão de processo administrativo declarado nulo nos autos de nº 5014405-50.2021.8.08.0024. Os autores também relataram maus-tratos por parte dos funcionários da empresa durante a religação do serviço, configurando humilhação pública.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) estabelecer se o corte de energia decorrente de processo administrativo impugnado pode ser considerado exercício regular de direito pela empresa; (ii) definir se os fatos narrados pelos autores configuram dano moral ou mero aborrecimento; (iii) avaliar a proporcionalidade do valor fixado a título de indenização, caso mantida a condenação.

III.
RAZÕES DE DECIDIR
3. A alegação da ré de exercício regular de direito não se sustenta, vez que o corte de energia elétrica ocorreu mesmo após decisão judicial declarar a inexistência do débito que acarretou a suspensão do serviço. Ao contrário do que alega a parte ré, não se discute nos autos o corte de energia ocorrido em 28/06/2023, mas sim o de 04/09/2023. Dessa forma, não se vislumbra legalidade na interrupção do serviço de fornecimento de energia elétrica. Acerto do ato sentencial.

4. Ademais, a
situação dos autos não pode ser tida como mero dissabor do cotidiano, de modo que resta configurada lesão indenizável extrapatrimonial.
No que se refere ao
valor arbitrado a título de danos morais, este se encontra de acordo com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Manutenção da verba indenizatória, a título de danos morais, no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada autor, por estar em consonância com as especificidades do caso e extensão do dano.

IV.
DISPOSITIVO
5. Recurso inominado
DESPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

6. Por força da sucumbência recursal, condena-se a parte ré/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários sucumbenciais, sendo estes fixados no importe de 10% sobre valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa (art. 55, da Lei 9.099/95).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)